Tribunal: TJPA
Processo: 0001481-36.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-04-09

Ementa:
EMENTAREVIS?O CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, ?2?, INCS. I E II, C/C 69, AMBOS DO CP. AUS?NCIA DE CERTID?O DE TR?NSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O JU?ZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. N?O CONHECIMENTO. DECIS?O UN?NIME.1. O requerente n?o juntou a certid?o de tr?nsito em julgado da senten?a condenat?ria, documento essencial para conferir as condi??es de admissibilidade do pedido de revis?o criminal, conforme determina o ?1? do art. 625 do CPP.2. Revis?o criminal n?o conhecida. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0001481-36.2020.8.14.0000
REQUERENTE:

MAYCON JHONATAN AMARAL DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
REVISOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 157, §2º, INCS. I E II, C/C 69, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. DOCUMENTO ESSENCIAL PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

O requerente não juntou a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para conferir as condições de admissibilidade do pedido de revisão criminal, conforme determina o §1º do art. 625 do CPP.
2.

Revisão criminal não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer do pedido de revisão criminal, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

MAYCON JHONATAN AMARAL DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 150 (cento e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 157, §2º, incs. I e II c/c 69, todos do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma

O requerente alega que a sentença que o condenou foi contrária à lei e à evidência dos autos, tendo em vista que incorreu em equívoco ao reconhecer o concurso material de crimes, na valoração negativa do vetor judicial da culpabilidade e no reconhecimento da majorante do emprego de arma.

Requereu a concessão de liminar para ser transferido para o regime aberto em prisão domiciliar e a procedência do pedido para reduzir as penas aplicadas.

A liminar foi indeferida (fls. 52/53).

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

V O T O

Analisando os autos, verifica-se que o requerente não juntou a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, documento essencial para conferir as condições de admissibilidade do pedido de revisão criminal, conforme determina o §1º do art. 625 do CPP.

Portanto, o pedido não pode ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator